Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735614-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WILLIAM DIOMAR DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTERIORES AO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. 3. Todavia, consoante a jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal, faltas graves anteriores ao deferimento da progressão de regime não podem ser utilizadas para em seguida obstar o livramento condicional, uma vez que o bom comportamento é exigido tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, porque a prática de falta grave, durante a execução da pena, autoriza o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do CP, pois a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015